Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGOS 1014 E 1013, § 1o, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A parte autora, em nenhuma das petições juntadas anteriormente, informou acerca da negociação da dívida e do adimplemento das respectivas parcelas. Por essa razão, na sentença proferida não há qualquer menção sobre o fato, pois a apelante somente apresentou essa alegação agora, em sede recursal.

2. O Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, por essa razão os limites da demanda são fixados pelo pedido e pela causa de pedir, segundo a controvérsia firmada no juízo a quo.

3. Quando apresentada nova fundamentação fática ou fundamentação jurídica apenas em sede recursal, como ocorre no caso, resta clara a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

4. A apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, no entanto, nos termos do disposto no artigo 1.013, §1o, do CPC, serão apreciadas e julgadas apenas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem.

5. Recurso não conhecido.